Tribunal: STF
Processo: ADI 412
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-15
Data de publicação: 1991-08-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei  Complementar  38,
de 20.7.1990, do Estado de Rondonia, par-3.,  do  art.  3..  A  parte
final do dispositivo  ja  constitui  objeto  da  ADIN  n.  376-3/600,
estando suspensa a vigencia. Não e  de  conhecer-se  da  ação,  desde
logo, quanto a  parte  do  dispositivo,  que  ja  e  objeto  de  ação
anterior. Deferimento da medida cautelar para suspender  a  vigencia,
também, da primeira parte do par-3., do art. 3., da Lei  Complementar
n. 38/1990, de Rondonia, até o julgamento final da presente  demanda,
eis  que  relevantes  os  fundamentos  do  pedido  e  configurado   o
"periculum  in  mora".  Alegação  de  vício  formal,  por  falta   de
iniciativa  do  Governador  e,  ainda,   pela   inconstitucionalidade
material sustentada na inicial.